Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708157-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os Agravados foram intimados, conforme Id. 24524819, para providenciarem a substituição e regularização da representação processual de Humberto Mattos de Souza e Nelson Alves Luniere, por não haver nos autos qualquer documento relacionado a eventual pensão devida às suas esposas ou a outros dependentes após os seus respectivos óbitos. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito suspensivo em relação a estes, para obstar o levantamento dos correspondentes valores. Na petição Id. 24999650, o patrono dos Agravados informa que foi requerida a substituição e regularização da representação processual dos Espólios dos coautores Humberto Mattos de Souza e Nelson Alves Luniere, e pede a revogação do efeito suspensivo para que seja autorizada a transferência dos valores em favor das respectivas viúvas, as quais são beneficiárias da pensão por morte. Verifica-se que foi requerida a regularização na petição Id. 89401471 dos autos de origem, acompanhada, apenas, da procuração e documento pessoal da viúva de Nelson Alves Luniere, a Sra. Maria Basília Ladeira Luniére (Id. 89401473 dos autos de origem), com contracheque (Id. 89401487 dos autos de origem); e do contracheque da viúva de Humberto Mattos de Souza, a Sra. Maria Augusta Pinheiro de Sousa (Id. 89401488 dos autos de origem), que demonstram o recebimento do benefício da Previ, porém, não consta documento pessoal e o instrumento procuratório outorgado pela viúva Maria Augusta Pinheiro de Sousa. Feitas essas considerações, aguarde-se a juntada da documentação faltante, bem como a regularização do polo ativo nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora